Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADES LABORAIS. INCAPACIDADE. AFASTAMENTO TRABALHO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os elementos constantes nos autos revelam o agravamento do quadro clínico da parte relacionado aos sintomas das suas doenças psiquiátricas todas as vezes em que foi submetida à Junta Médica da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, inclusive com pensamentos e tentativas suicidas, a demonstrar que não se trata de “eventual indisposição” com seu afastamento apenas para tratamento de saúde.
2. Apurado no Laudo pericial produzido em Juízo a incapacidade da parte (Agente de Polícia) para o exercício de suas atividades laborais na Corporação, defere-se o seu afastamento do trabalho.
3. Recurso provido.